Tribunal: TCU
Processo: 022.637/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4936/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 4311/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou legais os atos de concessão de aposentadoria de Tania Maria Monteiro de Brito e Stela Flavio Rabelo e ilegais os demais atos constantes dos autos. Considerando que as determinações deste Tribunal foram cumpridas pelo Departamento de Polícia Federal, exceto no caso do servidor Telmo Macedo Fontoura, em razão de decisão judicial transitada em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, tendo em vista o cumprimento dos objetivos para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 022.637/2013-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Silvio Renato Fernandes Jardim (XXX.194.540-XX); Socrates Iduino de Oliveira (XXX.863.914-XX); Stela Flavio Rabelo (XXX.358.936-XX); Stenio Santanna Sales (XXX.062.187-XX); Tania Maria Monteiro de Brito (XXX.499.003-XX); Telmo Macedo Fontoura (XXX.360.270-XX); Theobaldo Lima Araujo Filho (XXX.155.547-XX); Ubirajara Barbosa Barros (XXX.120.974-XX); Ubirajara Correia de Almeida (XXX.719.884-XX); Ubirajara Monteiro de Mattos (XXX.405.042-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB/PB 8.432) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.